Tribunal: STF
Processo: RE 204122
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.  Ação condenatória de
rito ordinário.   Diferença de correção monetária.   Aplicação
retroativa dos critérios estabelecidos na Medida Provisória nº 32,
convertida na Lei nº 7.730/89, aos contratos de poupança.  Alteração de
cláusulas do ajuste pela superveniência de disposição normativa.
Limite à ação do legislador, em norma de hierarquia constitucional,
de referência aos atos jurídicos perfeitos.   Negócio de adesão, de
natureza contratual, e, por via de conseqüência, na sua execução, há
a necessidade de se resguardar o equilíbrio que presidiu aos
interesses dos contratantes, ao consentirem.   Estipulando o sistema
constitucional, no art. 5º, XXXVI, da Carta Política de 1988, que "a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada", não logra assento, assim, na ordem jurídica, a
assertiva segundo a qual certas leis estão excluídas da incidência
do preceito maior mencionado.   Agravo regimental desprovido.